Tribunal: TJDFT
Processo: 0002055-10.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Regime prisional. Pena de multa.

1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições – são idôneos. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma.

2 – A versão do policial condutor do flagrante, firme e coerente, de que o apelante portava a arma de fogo apreendida e a jogou no chão no momento da abordagem policial, é prova suficiente para manter a condenação.

3 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, em caso de réu reincidente, impossível fixar regime prisional aberto. Justifica-se seja fixado regime prisional mais severo, ou seja, o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP).

4 – Pena de multa em montante desproporcional merece redução.

5 - Apelação provida em parte.